Tribunal: STF
Processo: HC 269260
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Suleimane Embalo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.067.997/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 12).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06) (evento 7).

No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do acórdão da apelação para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que “inexiste, portanto, suporte fático para a conclusão de que o Paciente se dedica a atividades criminosas. As viagens, como se viu de ver, não foram comprovadamente financiadas por organizações criminosas, e a ausência de detalhamento por parte do Paciente sobre gastos de viagens pessoais de anos atrás não pode ser transmutada em prova de dedicação ao crime”. Alega o cabimento de fixação da pena-base no mínimo legal. Aduz a possibilidade de abrandamento do regime prisional. Defende a substituição por prisão domiciliar tendo em vista a vulnerabilidade decorrente do estado de saúde do paciente. Requer, em medida liminar, a fixação de regime compatível com a aplicação do tráfico privilegiado e a redução da pena-base ao mínimo legal ou a concessão de prisão domiciliar em face de condição de saúde (HIV-1). No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena com o consequente abrandamento do regime prisional.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 12):

“(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Nesse sentido (...)
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento. 
Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo a adotar (e-STJ fls. 260/266):
Não há dúvidas que a grande quantidade e a natureza deletéria do entorpecente apreendido com o paciente - isto é, 3.607g (três mil e seiscentos sete gramas) de cocaína - constitui fundamento concreto para justificar o maior rigor na aplicação da reprimenda básica, principalmente levando-se em consideração os padrões médios comumente utilizados por essa c. Corte Superior para justificar o aumento da pena-base: 
[...] 
Em relação ao pleito de redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), a jurisprudência desse e. STJ, na exata linha de entendimento que norteou o acórdão recorrido, é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231/STJ). 
[...] 
Já a não aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado está concretamente justificada, uma vez que os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem – a grande quantidade de droga apreendida e a realização de constantes viagens internacionais de curta duração – indicam que o paciente atuava a serviço do narcotráfico internacional, de modo a demonstrar o empenho a atividades criminosas e, com isso, afastar o benefício em questão.
Para desconstituir a conclusão estabelecida pelas instâncias ordinárias, seria necessário aprofundado reexame fático-probatório dos elementos contidos nos autos, providência inviável na via de cognição estreita do habeas corpus. 
[...] 
As questões da vulnerabilidade social e de saúde do paciente, além de não terem sido tratadas no acórdão impugnado - o que, por si só, impede a manifestação desse e. STJ, por clara supressão de instância -, deverá ser alegada perante o Juízo da Execução, ao qual compete apreciar a possibilidade de concessão de prisão humanitária ao paciente, com o destaque de que, segundo as informações prestadas, “[...] Atualmente, informa-se que o encontra-se na fase de execução da pena, uma vez que o acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região transitou em julgado em 19/11/2025, tendo sido posteriormente encaminhadas, em 13/01/2026, as comunicações pertinentes ao Ministério da Justiça para as providências administrativas cabíveis em razão da condição de estrangeiro do condenado. [...]” (e-STJ fl. 235).
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente